Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-11.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração nos Autos do Mandado de Segurança n. 1004298-11.2018.8.11.0000
Embargantes: Agropecuária Calupa Ltda e Outros
Embargado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Agropecuária Calupa Ltda e Outros, com fulcro no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida pelo Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes no ID n. 55011990, que declarou a perda do objeto do Mandado de Segurança e, por consequência, o extinguiu sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC, com a finalidade de sanar omissão e contradição existentes no decisum embargado.
Em suas razões (ID n. 59794033), aduzem os Embargantes que o decisum embargado, que reconheceu a prejudicialidade do mandamus, em razão de fato superveniente, por concluir que a prova produzida antecipadamente já havia sido entregue ao autor daquela ação, apresenta contradição quanto à pretensão veiculada na inicial, na medida em que, o objetivo do writ seria o de revogar decisão judicial proferida em descompasso com o devido processo legal.
Destacam, também, a existência de omissão quanto à nulidade da sentença judicial produzida na produção antecipada de provas ao arrepio da legislação federal e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, porquanto uma das partes não teve sequer o direito de nomear assistente técnico e apresentar quesitos.
Por essas razões, requerem o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, com enfrentamento das matérias ora reiteradas, e, por consequência, que seja cassada a sentença que homologou a prova produzida naquele processo, em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais.
As contrarrazões vieram no ID n. 61695472, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.
Em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora (ID n. 70770473).
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Pois bem. Conforme relatado, os presentes embargos visam sanar omissão / contradição existentes na decisão monocrática proferida pelo Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes (ID n. 55011990) que, declarou a perda do objeto do Mandado de Segurança e, por consequência, o extinguiu sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC.
Razão assiste aos Embargantes.
Compulsando os autos, observa-se que ao declarar prejudicada a pretensão veiculada no presente mandamus, a decisão embargada consignou que, apesar de ter sido impetrado o mandado de segurança em 18.04.2018, a liminar só foi concedida em 14.09.2018, tendo a autoridade impetrada prestado as informações de estilo em 19.09.2018, das quais se extrai que, em 04 de abril de 2018, este Juízo homologou a prova produzida nos autos de ação cautelar de produção antecipada de prova, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.
Destacou, ainda, que, a sentença proferida nos autos de código n.o 32791 havia transitado em julgado em 02/05/2018, conforme certificado pelo Gestor Judiciário, bem como consta termo de entrega dos autos à parte autora, com todos os documentos e mídias que se encontravam juntados.” (Id. 3462090 – Pág. 6)
Após detida análise da decisão embargada (ID n. 55011990) verifica-se, de fato, que, ao reconhecer a perda do objeto do mandado de segurança, o então Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes considerou como única pretensão do writ, a intenção de obstar a entrega de um laudo pericial supostamente viciado, quando na realidade, vislumbra-se da inicial, que os Embargantes pugnaram pela concessão de liminar para que fosse determinada à Autoridade Impetrada que se abstenha de entregar os autos da ação cautelar de produção antecipada de provas a qualquer pessoa antes do julgamento definitivo do presente mandamus e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, para cassar a sentença que homologou a prova produzida naquele processo, determinando-se a repetição da perícia ou, no mínimo, a sua complementação, de forma a se garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa.
Nesse aspecto, a decisão embargada apresenta omissão quanto à persistência do interesse de agir dos Embargantes em relação à pretensão principal do mandado de segurança, que é a desconstituição da sentença que homologou a prova produzida nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas por inobservância do devido processo legal.
Ressalto, por oportuno, que embora o ato judicial questionado tenha transitado em julgado em 02/05/2018, a impetração do presente mandamus se deu em momento anterior ao trânsito em julgado, ou seja, em 18/04/2018.
Assim, considerando que a decisão embargada apresenta omissão quanto à principal pretensão dos Embargantes no writ, cujo interesse de agir permanece inalterado, devem ser acolhidos os presentes embargos com a atribuição de efeitos infringentes.
A propósito:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. Embargos declaratórios acolhidos. (TJ-RS - ED: 70081252066 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 29/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ATRIBUINDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES, em razão da caracterização de omissão quanto à persistência do interesse de agir dos Embargantes acerca da pretensão principal do writ, qual seja, a desconstituição da sentença que homologou a prova produzida nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas por inobservância do devido processo legal, revogo a decisão proferida pelo Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes no ID n. 55011990.
Intimem-se.
Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento de mérito do Mandado de Segurança.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora